Tribunal: TJDFT
Processo: 0715154-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Nos termos do artigo 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, homologo a desistência pleiteada no documento de ID 13370667. Brasília – DF, 07 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator